Tribunal: TJDFT
Processo: 0040957-59.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. DIVERGÊNCIA. CNPJ.
1. Consoante o Enunciado 558 da Súmula do c. STJ: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada” (Súmula 558, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015).
2. Nota-se que o ente público exequente sequer precisaria indicar o CNPJ da parte executada para que houvesse o prosseguimento da execução fiscal, sem prejuízo do esclarecimento do aludido dado em momento posterior.
3. Apelo provido para determinar o retorno dos autos à origem.